Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000615-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Dano Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (ADVOGADO), BRUNO PABLO DOS SANTOS SILVA - CPF: 075.970.801-07 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ADRIAN OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 059.373.411-47 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA COSTA - CPF: 635.730.873-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 110.742.621-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WENNIG GABRIEL FERREIRA CARDOSO - CPF: 710.805.651-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RICKELME COSTA RODRIGUES - CPF: 113.111.571-66 (TERCEIRO INTERESSADO), A. H. C. D. S. - CPF: 710.809.871-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO COSTA PEREIRA - CPF: 710.026.571-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DANO E FURTO. SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de organização criminosa, dano e furto, com arrimo nas teses de nulidade da prisão em flagrante, ausência dos requisitos da prisão cautelar e inidoneidade da fundamentação empregada no
decisum
combatido.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Inexiste guarida à arguição de nulidade da prisão preventiva quando não constatada violação ao que preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

4. Na hipótese dos autos, ademais, cuida-se de prisão em flagrante realizada na condução de operação policial deflagrada para o combate à ação coordenada da organização Criminosa Vermelho que teve como objetivo a consecução dos crimes de dano e furto contra diversas câmeras de segurança instaladas pelo Governo do Estado, ensejo em que o paciente, após contínuas diligências, foi localizado e, inclusive, conduziu os policiais ao local onde havia sido descartada parte das câmeras subtraídas pelo grupo; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de
habeas corpus
.

5. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, especialmente quando considerados os predicados pessoais ostentados pelo paciente, além das circunstâncias da hipótese concreta; mostrando-se suficiente e mais adequada à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “Afastada a tese de nulidade da prisão em flagrante, em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita aos tipos penais pelos quais ressaiu indiciado o paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição do ergástulo pela fixação de providências acautelatórias mais brandas”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 852.117/MS, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000615-19.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE:

Dr.
LUCIANO DA COSTA SAMPAIO

PACIENTE:

BRUNO PABLO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1005417-14.2024.8.11.0059 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 155, §4o, IV
, e
art. 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal
; pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
; pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; e pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
24/12/2024
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, sustenta o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo na tese de
nulidade da prisão em flagrante
, por não se adequar o caso a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
, ao que acrescenta o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, cuidando-se ainda, na intelecção do impetrante, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, por não se tratar o paciente de membro de qualquer
organização criminosa
, não tendo sido apreendida em sua posse, ademais, qualquer
quantidade de entorpecente
,
armas de fogo
ou
munições.

Em abono, argumenta que o envolvimento do paciente com os delitos sob apuração se deu na mera condição de “
vigia
”, por ter sido
BRUNO
supostamente aliciado pelos demais envolvidos a exercer essa função, enquanto eram furtadas câmeras de segurança a troco de cigarros de maconha; ensejo em que o d. impetrante invoca os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, como primariedade, endereço fixo e emprego lícito, para então sustentar a adequação e suficiência das
providências acautelatórias menos gravosas
.

Com supedâneo em tais assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que condicionada à fixação de
providências acautelatórias diversas
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada
dos documentos de ID 262729267 e ss.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
deixou de apreciar o pedido liminar
, consoante se vê do ID 262735763, por entender não se encontrar justificada a excepcionalidade necessária ao processamento do feito durante o regime extraordinário.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
262876277
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais de ID 263206756 e ID 263263761.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, destacando, não obstante, a
impossibilidade de discussão
, pela estreita via cognitiva do
writ
, de questões atinentes aos
indícios de materialidade e autoria
, as quais demandam dilação probatória (ID 267164761).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
BRUNO PABLO DOS SANTOS SILVA
foi preso em flagrante delito em
24/12/2024
,
pela suposta prática das infrações
penais tipificadas pelo
art. 155, §4o, IV
, e
art. 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal
; pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
; pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; e pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Por clareza, consigno que, nos autos do IP n. 1000284-54.2025.8.11.0059, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
do paciente e dos demais investigados, concluindo pelo angariamento de elementos indiciários suficientes à demonstração do envolvimento de
BRUNO
com os delitos tipificados pelo
art. 2o, § 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/13
; pelo
art. 155, §4o, IV do Código Penal
; e pelo
art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal
.

Colhe-se do Relatório Final que, no dia 24 de dezembro de 2024, por volta das 00h09min, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, a Polícia Militar realizou uma operação em resposta aos furtos e danos às câmeras de segurança do programa
Vigia+ MT
, que haviam ocorrido em Porto Alegre do Norte/MT e que se encontravam sob investigação no IP n. 155.4.2024.42297 (n. 201/2024).

Durante a ação, a Polícia Militar prendeu em flagrante
ADRIAN OLIVEIRA FERREIRA
, bem como
Bruno Pablo dos Santos Silva, Jeferson da Silva Ferreira, Rickelme Costa Rodrigues, Tiago da Silva Costa
e
Wennig Gabriel Ferreira Cardoso
.

As investigações revelaram que
Rickelme
, identificado como integrante e gerente da organização criminosa Comando Vermelho, teria, em tese, ordenado a destruição e a subtração de câmeras de segurança pública na cidade de Porto Alegre do Norte/MT e de seu distrito Nova Floresta.

Em cumprimento às ordens de
Rickelme
, os suspeitos então executaram as ações criminosas, destruindo e furtando diversas câmeras pertencentes ao projeto governamental
Vigia+ MT
e à Vigilância Sanitária Municipal, prejudicando a segurança pública e a investigação de crimes.

Conforme a d. autoridade policial, os crimes tiveram como motivação direta a intenção de enfraquecer os esforços do Estado na repressão ao tráfico de drogas e à atuação do Comando Vermelho na região.

Na mesma operação, foram apreendidos os adolescentes em conflito com a lei
Luiz Fernando Costa Ferreira
e
Alerrandro Henrique Costa dos Santos
, ambos de 17 (dezessete) anos de idade; além de terem sido apreendidos grande quantidade de drogas; apetrechos para o narcotráfico; dinheiro em espécie; e arma de fogo. Parte das câmeras de segurança do
Vigia+ MT
foram recuperadas.

Especificamente em relação ao paciente, colhe-se do Relatório Final que
BRUNO
supostamente teve envolvimento direto nos furtos e nos danos às câmeras de segurança do programa
Vigia+ MT
, em cumprimento às ordens de
Rickelme
, liderança do Comando Vermelho.

Diante desses fatos, foi dada voz de prisão ao paciente, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Mais tarde, em sede de audiência de custódia,
BRUNO
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão

Como exposto, de proêmio, vindica o d. impetrante o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio na tese de que a abordagem dos policiais se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
não se adequar o caso a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP.

Após analisar detidamente os autos, todavia, e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

Isso porque a análise de legalidade da prisão em flagrante não adentra o
mérito
da atividade delitiva
, que será aferido durante a investigação e possível ação penal. Assim, notadamente em sede de
habeas corpus
, a verificação de legalidade da medida, de
caráter perfunctório
, é apenas para analisar a
subsunção do caso
a uma das situações de flagrante elencadas no
art. 302 do Código de Processo Penal
.

Em outras palavras, os fatos que se enquadram como crimes e que, por isso, resultam em uma prisão em flagrante delito, passam apenas por uma
análise inicial da legalidade do flagrante
, com base na simples aferição de adequação a uma das situações legalmente previstas, para, depois, serem submetidos a uma
posterior aferição profunda
, ao longo da persecução penal.

A verificação da (i)legalidade de uma prisão em flagrante diz respeito, portanto, apenas ao
enquadramento da situação em uma das hipóteses legais
, a justificar o cerceamento da liberdade, sem qualquer tipo de imersão, portanto, acerca da
justa causa
em derredor do crime, que será analisada durante a persecução penal. Em outras palavras, a decisão de análise do flagrante é de
caráter eminentemente formal
, ou seja, de verificação de enquadramento normativo.

Assim sendo, não se pode confundir a
análise perfunctória do “ato de prender”
, de
caráter formal
e restrito ao campo da
subsunção/legalidade do ato
, com a
análise do crime propriamente dito
, que engloba, entre outras coisas, as
provas
colhidas no momento da prisão, o que se encontra no campo da
obrigação funcional
da autoridade policial.

Fixadas essas premissas, o que se vê dos autos é que, na data, encontrava-se em andamento uma
operação policial
deflagrada para o combate aos crimes de dano e furto a câmeras de segurança pertencentes ao programa estadual
Vigia+ MT
, as quais teriam sido alvo, aparentemente, de
ação coordenada da organização criminosa Comando Vermelho
; ou seja, encontrava-se em curso uma
força-tarefa
instalada para a
recuperação dos equipamentos subtraídos
e para a
captura dos autores dos crimes
, em
diligências ininterruptas
que culminaram na prisão em flagrante do paciente.

Ao que se vê do caderno processual, na data fatídica, o suspeito
Rickelme
foi detido em flagrante delito, juntamente com
Wennig
e
Luiz Fernando
, na posse de arma de fogo, munições, dinheiro e expressiva quantidade de entorpecentes; o suspeito
Tiago
também foi detido em flagrante delito, em posse de substância análoga a maconha, tendo ainda relatado aos policiais que os danos e furtos das câmeras teriam se dado por ordem do gerente do Comando Vermelho em Porto Alegre do Norte/MT [
Rickelme
]; o suspeito
Jeferson
também foi preso em flagrante delito, na posse de expressiva quantidade de entorpecentes; enquanto o paciente
BRUNO
foi preso em flagrante delito após ter sido
imediatamente indigitado pelo adolescente
Luiz Fernando
como o responsável por esconder as câmeras subtraídas
, vindo, então, a conduzir os agentes policiais ao local onde o equipamento havia sido ocultado, oportunidade em que se apurou que aquelas eram
outras câmeras
, furtadas para que não flagrassem a subtração do equipamento do
Vigia+ MT
, o qual, conforme
BRUNO
, estaria com
Luiz Fernando
; que atribuiu, por sua vez, a guarda do material a
Alerrandro
.

Foi assim que os policiais chegaram até o coinvestigado
Adrian
, que se encontrava com
Alerrandro
, ambos na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, bem como de duas câmeras subtraídas do programa
Vigia+ MT
.

Disso se vê que,
no curso de diligências ininterruptas
, seguindo
informações fornecidas pelos próprios investigados
, os agentes policiais lograram êxito em
prender o paciente em flagrante delito
, tendo
BRUNO
, nesse desiderato, conduzido os policiais até onde se encontrava parte dos equipamentos subtraídos pelo grupo; pelo que
não se verifica
,
a priori
,
qualquer coação ilegal
.

Inclusive porque, em conformidade com o disposto no
art. 304 do Código de Processo Penal
, vê-se que, nos autos do APFD n. 1005417-14.2024.8.11.0059, a d. autoridade policial ouviu o condutor e recolheu sua assinatura, entregando-lhe o correspondente
recibo de entrega de preso
(ID 179662203); ato contínuo, procedeu ao
interrogatório
do acusado, colhendo sua assinatura (ID 179662223), tendo sido lavrado o
auto
em atenção às demais exigências legais (ID 179662199).

Pelo exposto, entendo que
assiste razão ao d. juízo
a quo
ao alinhavar que se cuida de hipótese de prisão em flagrante
que se adéqua ao regramento legal
.

Nesse sentido, consoante se vê dos fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
,
in verbis
:

“[...] Na hipótese vertente,
verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido
. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que
atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie
(art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP),
não havendo qualquer mácula ao art. 310 do CPP
e
encontra-se presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).

Noutro giro, quando os autuados foram apresentados em audiência de custódia, foram
questionados pormenorizadamente sobre as circunstâncias da prisão
, nos exatos termos da Resolução no 213/2015 do CNJ, em cumprimento aos artigos 7o e 9o da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), admitida no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto no 678/1992.
Os presos alegaram, durante a audiência, que foram agredidos pelos policiais, no entanto, os laudos de exame de corpo de delito acostados aos autos atestaram a presença de lesões corporais de natureza leve
. Obtempero, ainda, que foi observado, no tocante às alegações de tortura, a Resolução CNJ no 414/2021.

Muito embora as falas dos custodiados evidenciem indícios e sugiram a ilegalidade da atuação policial,
para melhor apuração dos fatos, determinarei o envio de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que sejam investigadas tais alegações, eis que não é possível afirmar com convicção a ocorrência desses fatos, pelo menos nesta fase processual, especialmente considerando que os custodiados provavelmente pertencem a facções criminosas
.

Assim,
não vejo razões para o relaxamento da prisão, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante dos autuados
, devidamente identificados e qualificados, com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como no artigo 5o, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP)”.

(Decisão de ID 179665883 – APFD n. 1005417-14.2024.8.11.0059). — Destaquei.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. Defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Outrossim, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação defensiva, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em
nulidade
da segregação a que se encontra submetido o paciente, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

2.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
organização criminosa, furto e dano
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor dos relatórios de investigação; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; e dos termos de exibição e apreensão; além do próprio interrogatório do paciente que, perante a d. autoridade policial,
confessou parcialmente sua participação nos fatos
, aduzindo não fazer parte da organização criminosa Comando Vermelho, mas relatando que “
[...]
recebeu cinquenta reais R$ 50.00
de Luiz Fernando [MOTO MOTO] para
ficar vigiando
na entrada da COHB
enquanto LUIZ FERNANDO e outros danificavam e furtavam as câmeras
; QUE vigiou para eles apenas esse local ; Que depois que eles furtaram as câmeras, o
LUIZ FERNANDO lhe entregou para guardar
; QUE
pegou as cinco câmeras da Vigilância Sanitária e jogou em um matagal
; QUE quando foi abordado pela polícia levou eles no local e entregou as câmeras
” (ID 179662223 – autos n. 1005417-14.2024.8.11.0059).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito
, extraída da
quantidade e da variedade
dos entorpecentes apreendidos com os demais investigados, bem como do
envolvimento de adolescente
, além de se tratar, em tese, de
membro de organização criminosa
.

Por clareza, colaciono excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] corroboro e acolho integralmente o parecer do Parquet realizado oralmente na audiência de custódia, o qual encampo como técnica de motivação aliunde e acrescento que
a prisão preventiva também se faz necessária pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o envolvimento de dois adolescentes, bem como pela noticiada criminalidade organizada, relativa a facções criminosas que estão a permear o submundo do crime.

Assim,
a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, que não se limitam ao tráfico de drogas.

[...] Outrossim,
sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
, devidamente supra explicitados.

Pelos fundamentos expostos,
a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostra compatível com a situação em apreço.

Assim, acolhendo a manifestação do parquet,

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ADRIAN OLIVEIRA FERREIRA
; TIAGO DA SILVA COSTA; JEFERSON DA SILVA FERREIRA; RICKELME COSTA RODRIGUES; WENNIG GABRIEL FERREIRA CARDOSO; e BRUNO PABLO DOS SANTOS SILVA,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do art. 311, 312 e 313 do CPP”.

(ID 179665883 – APFD n. 1005417-14.2024.8.11.0059). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
, entendo que a decisão fustigada se
mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os
motivos
que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo singular, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter BRUNO apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, no âmbito da
gravidade concreta
da conduta imputada ao custodiado, deve-se considerar, de um lado, que especificamente em relação a ele
não se constata a extrapolação da gravidade
ínsita aos tipos penais em comento
[organização criminosa, furto e dano], já tendo o c.
Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, consolidado seu entendimento de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

De se acrescer, outrossim, que embora o paciente tenha sido indiciado como integrante da organização criminosa
Comando Vermelho
, deve-se observar que inexistem elementos nos autos a demonstrar eventual ocupação de cargo de liderança ou profundo envolvimento com a referida organização criminosa; não tendo sido, ademais, apreendidas na posse de
BRUNO quaisquer porções de entorpecente ou materiais bélicos
, e tendo sido, ainda, o beneficiário desta ordem o único a
prestar esclarecimentos
à d. autoridade policial ao ser interrogado, sem que se olvide a circunstância de ter
conduzido os policiais
ao local onde haviam sido descartadas as câmeras de segurança outrora subtraídas, circunstâncias que, somadas aos seus
predicados pessoais favoráveis
, obstam a constatação de
flagrante periculosidade social
a justificar o recolhimento provisório de
BRUNO
ao cárcere.

Registro, nesse ponto, se tratar de
paciente jovem
, de 23 (vinte e três) anos de idade, que
não ostenta registros criminais
, à exceção de um
indiciamento
por crime de
furto
, promovido em
31/08/2022
, após o qual não sobreveio denúncia ou qualquer outra providência (IP n. 1003106-21.2022.8.11.0059), que possui
endereço certo
no distrito da culpa e
emprego lícito
, consoante fazem prova os documentos que acompanham a exordial (ID 262729277 e ss.).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente coloca em risco a paz social, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
BRUNO PABLO DOS SANTOS SILVA,
tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares diversas, consoante previsto pelo art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o beneficiário deste
writ.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente o d. juízo
a quo
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025